Tribunal: TJPA
Processo: 0803956-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10126 - Retrocessão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803956-63.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - PROCURADORIA JUDICIAL, MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: EDILEUZA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS EM RPV E DO PRINCIPAL EM PRECATÓRIO. ALEGA O RECORRENTE QUE O FEITO PRECISA SER SUSPENSO EM RAZÃO DO TEMA 28 DO RE1.205.530/SP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART.1.021, § 4º NO MONTANTE DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

A questão enfrentada no Tema 28 da Sistemática de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é diversa do caso em tela, tendo em vista que a questão enfrentada no RE n. 1.205.530/SP se discute a possibilidade de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação, e no caso sob julgamento foi aplicada o entendimento consolidado no Tema 608 do STJ afirmando que os honorários advocatícios podem ser executados via RPV independentemente do pagamento principal ser via precatório.

Agravo interno
manifestamente improcedente e protelatório
cabendo ao Órgão Colegiado negar-lhe provimento e aplicar multa ao agravante. O caso concreto não se amolda a tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.198.108/RJ.

Não é o caso dos autos, em que a decisão singular analisou a questão com base no entendimento pacificado e vinculante no Superior Tribunal de Justiça com Tema de Recurso Repetitivo – Tema 608.

A decisão proferida no REsp nº 1.198.108/RJ, Recurso Repetitivo, que entendeu não ser protelatório o agravo interno que visa ao esgotamento da instância ordinária, teve por substrato acórdão que decidira o recurso com base em precedentes do próprio tribunal.

Considera-se
manifestamente
improcedente
e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno seja
interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos
.

Agravo de Instrumento a que se negou provimento com fundamento do art. 932, IV, ‘b’ do CPC/15 c/c Tema 608 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso e
,
APLICAR MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
ao recorrente, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática (ID 2144682)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada do juiz
a quo
que fracionou o montante da condenação em RPV, quanto as honorários, e PRECATÓRIO, quanto ao principal.

Irresignado o Município recorreu da decisão e em sede de razões alega a necessidade de sobrestamento do feito até que ocorra o julgamento definitivo do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal.

Não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o único fundamento alegado pelo recorrente diante da decisão vergastada, percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico capaz de alterar a decisão do 1º grau agravada, a seguir transcrita:

O agravante está equivocado. Eis os termos da decisão recorrida: Firme nessas razões, HOMOLOGO como incontroversa a quantia de R$ 62.000,49 (sessenta e dois mil reais e quarenta e nove centavos), reconhecida pelo Executado em impugnação. Em consequência, determino: 1- Em relação ao crédito principal, no valor de R$ 56.364,99 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a expedição de PRECATÓRIOREQUISITÓRIO em benefício de ELIDEUZA COSTA OLIVEIRA. 2- Em relação aos honorários de sucumbência, considerando a nova sistemática de pagamento de pequenos valores pela Fazenda Pública adotada pelo CPC/2015 (art. 535, § 3º, II), INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM para que, no prazo de dois (2) meses (art. 5º da Resolução nº 29, de 11 de novembro de 2016) e depois de realizadas as deduções legais obrigatórias eventualmente incidentes, proceda ao depósito judicial de R$ 5.636,50 (cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – FUNDEP. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS), saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida. Saliento, ainda, a necessidade de os valores indicados no item 2 serem atualizados até a data do efetivo pagamento, que deverá ser realizado mediante depósito identificado em agencia bancária próxima à residência do(a) beneficiado(a), na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 e do art. 9º, da Resolução n. 29/2016-GP/TJPA, ou mesmo em conta bancária indicada pelo(a) mesmo(a). Realizado o depósito, fica desde logo o(a) Executado(a) intimado(a) para, em 02 (dois) dias, trazer aos autos o comprovante respectivo.

Esta Relatora dispôs na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento que haveria restrição se o caso se referisse a honorários contratuais que não poderiam ser destacados para fins de expedição de RPV se o crédito da parte tivesse sido requisitado por precatório, e que a matéria ficou superada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.347.736 (Tema 608) que não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios.

Inconformado com a decisão o recorrente criou nova narrativa dos fatos para sustentar sua pretensão.

Pois bem, a questão abordada no Tema 28 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal é diversa daquela a ser tratada neste incidente. Com efeito, o Tema 28 STF trata da possibilidade de fracionamento da execução em face de impugnação parcial do cumprimento de sentença, que faz surgir parte incontroversa.

Assim, a questão enfrentada no Tema 28 da Sistemática de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é diversa do caso em tela, tendo em vista que a questão enfrentada no Recurso Extraordinário n. 1205530, que tem como paradigma o referido Tema, se discute a possibilidade de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação.

Ora, na espécie não há que se falar em parte incontroversa, pois não há nenhum valor sendo discutido no tocante ao seu
quantum
, mas sim na forma de execução.

O Recurso Extraordinário n. 1205530, representativo da controvérsia, trata-se de recurso do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo contra acórdão em que o Tribunal de Justiça, e que ao negar provimento ao agravo de instrumento, concluiu ser possível a imediata execução de valor incontroverso, por terem sido os embargos parciais.

Além do mais a questão debatida no processo paradigma citado não transitou em julgado integralmente na fase de conhecimento. Assim a possibilidade de cumprimento da sentença, se dá apenas aos capítulos da condenação que não foram impugnados.

Portanto, trata-se de situação completamente diferente do caso em tela

Na espécie foi aplicada o entendimento consolidado no Tema 608 do STJ afirmando que os honorários advocatícios podem ser executados via RPV independentemente do pagamento principal ser via precatório.

Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios. (
REsp 1347736/RS
)

Desde o ano de 2001 o c. Superior Tribunal de Justiça
[1]
, versando acerca da disciplina das decisões monocráticas, já afirmava que nova sistemática processual pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada.

Os demais, a grande maioria dos processos nos Tribunais, devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, 'o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto
com súmula ou
com jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior'
deveriam ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual (na dicção do antigo CPC/73, art. 557), com o espírito absolutamente preservado pelo novo Código (art. 932).

Consta da lide em apreço, questão absolutamente resolvida nos Tribunais Superiores com a edição de Tema de Repetitivo.

Nessa linha, inaceitável o comportamento do agravante que ao invés de atender ao comando judicial, opta por permanecer recorrendo indefinidamente com o claro intuito de postergar o cumprimento da obrigação.

Tal comportamento precisa ser combatido pelo Judiciário.

Como disse acima, a reforma processual rompeu com o mito do direito incontestável ao julgamento colegiado ao permitir a decisão singular e, foi mais além quando previu também a sanção a quem dela recorra sem motivo.

Ora, um novo recurso deve apresentar fundamentos próprios, seja o erro da decisão singular e a desconformidade ao entendimento dos Tribunais Superiores, se assim pretender. O agravante não pode, simplesmente, ignorar a decisão singular e pedir, por si só, o julgamento colegiado.

Em certo aspectos os Tribunais começaram a aplicar as multas aos recorrentes que interpunham agravos internos das decisões monocráticas lançadas com fundamento no art. 557 do antigo CPC, o que não impediu a sanha recursal, principalmente da Fazenda Pública, que edificou teses junto ao c. STJ, que no ano de 2012, sob o regime de Recursos Repetitivos,
fixou tese limitada e específica
, que
a necessidade de esgotamento da instância para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores era fundamento hábil para afastar a aplicação da multa prevista no art. 557, §2º do CPC/73
.

Vejamos a ementa do Repetitivo, Tema 434 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. VIABILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DA MULTA INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ nº 8/2008, está limitada à possibilidade da imposição da multa prevista no art. 557 § 2º do CPC em razão da interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, nos casos em que é necessário o esgotamento da instância para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

2. É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557 § 2º do Código de Processo Civil.

(...)

4. No caso concreto, não há falar em recurso de agravo manifestamente infundado ou inadmissível, em razão da interposição visar o esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem.
Assim, é manifesto que a multa imposta com fundamento no art. 557 § 2º do CPC deve ser afastada.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp nº 1.198.108-RJ, STJ, Corte Especial, 17-10-2012, Rel. Mauro Campbell Marques, unânime,
Tema STJ nº 434
).

(grifei)

Note-se que não há mais o direito incontido de acesso aos Tribunais Superiores, por isso não cabe pedir a decisão do colegiado sem a clara demonstração da existência desse direito, ao menos em tese.

A decisão singular aqui recorrida reconheceu conforme
Tese fixada pelo c. STJ no
REsp 1347736/RS

que não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios (Tema 608), de maneira que a decisão objeto deste agravo interno deixou claro a inexistência de interesse recursal para o ingresso na via extraordinária ou especial, haja vista o entendimento pacificado inderrogável no Tribunal da Cidadania.

Conclui-se, portanto, que o agravo interno teve finalidade exclusivamente protelatória, pois não tinha fundamento.

Nesse diapasão, destaco que a hipótese concreta aqui tratada não se amolda aos fatos relevantes apreciados no REsp nº 1.198.108/RJ (Tema 434 Repetitivo), pois lá levou-se em conta 'a interposição visar ao esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores
,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes daquele próprio Tribunal de origem
'
.

Aqui, a demanda tem fundamento constitucional assentado inclusive em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Sumula Vinculante 47) que estabelece:
"Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza".

Não se aplica aqui a tese fixada no tema 434 do STJ, pois o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou que descumpre a lei não apenas quem lhe nega vigência, mas também quem restringe ou amplia o seu alcance a hipóteses nela não previstas, portanto a limitação da aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC/15, reflexa daquele Repetitivo, não pode ser impeditivo para que os Segundo Grau de Jurisdição a aplique, nos casos que extrapolem a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Tanto é verdade que nesse caminhar, o c. STJ, depois da vigência do novo CPC, tem tratado de reorientar sua jurisprudência de forma que o Resp nº 1.198.108/RJ (Tema 434) não seja supedâneo para vedação pura e simples da aplicação da sanção processual, tanto que
passou a reconhecer como processualmente correta a aplicação da multa, pelos Tribunais de Segundo Grau, nos casos de manifesta improcedência do agravo interno
, definindo o que viria a ser “manifesta improcedência” para aplicação da norma do art. 1.021, §4º do CPC/15. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual aplica-se o fator previdenciário no cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da

Edição da Lei n. 9.876/99.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação
.

VII -
Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas nós. 83 e 568/STJ)
.

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018)

(grifei)

Assim exposto, mediante os fundamentos acima declarados,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno por considera-lo
manifestamente improcedente
e
APLICO MULTA
ao MUNICÍPIO DE BELÉM na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/15 c/c o acórdão do STJ no
REsp 1347736/RS
(Tema 608 dos Repetitivos) e Sumula Vinculante 47 do STF, cujos valores deverão ser revertidos a parte agravada.

É o voto.

Belém(PA), 06 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
STJ - AgR no Ag 391.529

Belém, 13/07/2020